Tribunal: STF
Processo: Rcl 65663
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 7.083/DF, NO RE 593.727/MG E NO RE 958.252/MG (TEMAS 184 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - O ato reclamado limitou-se a conceder prazo de 120 (cento e vinte dias) para a conclusão das investigações.



    II - Ausência de estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e os precedentes estabelecidos pelo julgamentos da ADI 7.083/DF, do RE 593.727/MG e do RE 958.252/MG (Temas 184 e 725 da Repercussão Geral, respectivamente).



    III - A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Julgados no mesmo sentido.



    IV - É inviável a utilização da reclamação como atalho processual, destinado a permitir, por razões de ordem prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. Julgados no mesmo sentido.



    V - Agravo regimental improvido.